Tribunal: TJSP
Processo: 2102243-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Imóvel Residencial. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos veículos indicados. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que se destina à proteção dos bens utilizados pela pessoa física no exercício de sua

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Imóvel Residencial. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos veículos indicados. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que se destina à proteção dos bens utilizados pela pessoa física no exercício de sua profissão. Ausência de comprovação quanto à utilização do veículo para o desempenho de atividade profissional. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*